Tribunal: TJES
Processo: 5040287-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040287-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040287-43.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A -

RECORRIDO:
ANA CHRISTINA FERREIRA RABELO PIRES, BRITISH AIRWAYS PLC e IVAILTON DE SOUSA PIRES FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANA CHRISTINA FERREIRA RABELO PIRES e IVAILTON DE SOUSA PIRES FILHO em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A e BRITISH AIRWAYS PLC, alegando, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto as rés, a fim de realizar viagem para a Europa. Narram os autores, que a viagem de ida ocorreu conforme planejado, contudo, em razão de atraso no primeiro voo de volta ao Brasil, os autores perderam a conexão, sendo reacomodados em um novo voo que só partiria no dia seguinte, tendo a companhia aérea fornecido hotel e voucher para alimentação. No entanto, em razão do horário, tiveram dificuldades em encontrar local para comer, bem como ao chegarem no hotel, foram informados de que o voucher não poderia ser utilizado, uma vez que tratava-se de voucher duplicado. Assim, os autores tiveram que buscar um novo hotel para hospedagem, arcando com o custo da estadia e alimentação. Por fim, ao desembarcarem no Brasil, foram surpreendidos com o extravio da bagagem e a perda da conexão do voo entre São Paulo/SP e Vitória/ES, sendo realocados em novo voo que partiria a tarde de aeroporto diverso, motivo pelo qual tiveram que suportar uma viagem de Uber. Diante do exposto, pugnam pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados com base na Convenção de Montreal, no importe de R$ 2.406,16 (dois mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), com juros e correção monetária a partir desta sentença. Além disso, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, com juros e correção a partir desta sentença."

3. A Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando a culpa exclusiva de terceiros, bem como a ausência de dever de indenizar e da inexistência de provas do dano material. Ademais, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pugna pela minoração o quantum indenizatório arbitrado.

4. A Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, quanto a responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, comungo com o entendimento exarado pelo juízo a quo, uma vez que trata-se de hipótese de "
Codeshare
", situação na qual a responsabilidade recai sobre todas as empresas envolvidas no negócio jurídico.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das demandadas, sendo devida a reparação pelos danos materiais sofridos pelos Requerentes, ora Recorridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "Assim, quanto ao atraso de voo que saiu de Amsterdam, verifica-se que restou incontroverso, tendo ocorrido, conforme alegação dos requerentes, um atraso de 1 hora e 30 minutos que ocasionou na perda da conexão que sairia de Londres para São Paulo. Quanto ao tema, o Decreto nº 5.910/2006, que promulgou a Convenção de Montreal no Brasil, em seu artigo 22, item “1”, dispõe que: Artigo 22, 1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Logo, cristalino que os autores possuem o direito a indenização por dano material, posto que devidamente comprovado o gasto extra com hotel, em razão da falha no serviço prestado pela requerida. Assim, em decorrência das peculiaridades dos fatos narrados e comprovados pelos autores, e considerando o atraso do primeiro voo, o voucher de transporte não disponibilizado, o voucher do hotel duplicado que inviabilizou sua utilização, o extravio da bagagem que ocasionou em outra realocação, deve a requerida ser responsabilizada."

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)